Tribunal: STF
Processo: Rcl 34487
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010426- 27.2017.5.03.0112, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Narra que o interessado, Willian Alves Gonçalves, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a parcial procedência dos pedidos, entendimento mantido em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista, estando pendente de apreciação agravo de instrumento.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento reclamado ou, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca a anulação do ato impugnado.
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Regional do Trabalho, ocorrida em 11 de dezembro de 2017, de recurso de revista.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    Vossa Excelência, em 9 de maio de 2019, negou seguimento à reclamação considerada a falta de identidade material entre o acórdão questionado e o pronunciamento dito inobservado. Em 23 de abril de 2021, ante a interposição de agravo, reconsiderou decisão anterior, implementou a liminar e determinou a sequência do processo. 
    O Órgão reclamado, nas informações, relata o histórico processual.
    O interessado não se manifestou.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Regional do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010426-27.2017.5.03.0112, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator